Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700900-38.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento oposto por BONASA ALIMENTOS S/A e outros, contra decisão que arbitrou verba honorária em desfavor das recorrentes. É importante ressaltar que, na petição do agravo, momento processual para se formular pedido de antecipação de tutela, a agravante não o fez. Depois, formulou pedido autônomo nesse sentido, alegando a urgência e necessidade da medida antecipatória. Indeferi tal pleito. Em seguida, a parte formulou pedido de reconsideração ID 19301592. Visando à celeridade processual, determinei a colheita do parecer ministerial. A parte novamente formula pedido de reconsideração, alegando urgência na suspensão do processo de cumprimento de sentença. O autos novamente vieram-me conclusos. Decido. É importante ressaltar que a insurgência da parte recorrente é contra condenação em honorários sobre a diferença no crédito habilitado, ou seja, 10% sobre R$ 8.654,57. Portanto, valor pouco superior a R$800,00 (oitocentos) reais. A parte requerente insiste que está presente o periculum in mora e que a continuidade do cumprimento da sentença, visando à satisfação de um crédito pouco superior a R$800,00 (oitocentos) reais, causar-lhe-á dano irreversível. Ora, entre o momento a oposição do agravo e agora não existiu nenhum fato novo a justificar a alegada urgência. Até porque o objeto do agravo de instrumento é exatamente o mesmo que agora se diz urgente. Ressalto a parte agravante não formulou pedido de urgência no agravo. Porém, pela segunda vez, formula pedido de reconsideração, depois de ter feito pedido de antecipação de tutela, após a oposição do agravo. Essa situação, a meu sentir, assemelha-se a verdadeiro tumulto processual, pois enquanto se fazem reiterados pedidos no mesmo sentido, sem a demonstração da urgência, tendo em vista o próprio valor do crédito perseguido, ainda sequer foi ouvido o Ministério Público. Esclareço que pedido de reconsideração exige a demonstração da urgência, não simples inconformismo com o resultado da decisão impugnada. Com base nesses argumentos, indefiro o pedido de reconsideração, porque não antevejo a urgência alegada. Colha-se com urgência a manifestação da Procuradoria de Justiça. Em seguida, venham-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de setembro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator